Tribunal: TJSP
Processo: 1502732-84.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Recurso defensivo – pleito de redução da pena-base, reconhecimento de confissão e compensação desta com a agravante da reincidência, regime inicial aberto, penas substitutivas e redução da pena de multa.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Recurso defensivo – pleito de redução da pena-base, reconhecimento de confissão e compensação desta com a agravante da reincidência, regime inicial aberto, penas substitutivas e redução da pena de multa.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão de 81 porções de cocaína (peso líquido: 28,6 gramas). Réu confesso em ambas as fases processuais. Policiais Civis que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas. Tráfico de drogas consumado, afastando-se a tese de desclassificação da conduta – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas.
Dosimetria – Penas-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, compensação entre atenuante e agravante, tornando prejudicado o pleito da defesa neste ponto. Inviabilidade de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06), por falta de amparo legal.
Redução da pena de multa – não cabimento.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso da Defesa improvido.